Tribunal: TJSP
Processo: 1007518-97.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Documento intitulado "recibo" que contém identificação das partes, descrição do imóvel, valor, forma de pagamento e indicação expressa de sinal e princípio de pagamento. Inteligência dos arts. 462 a 466 do CC. Pactum de contrahendo caracterizado. Pagamento de comissão de corretagem e assunção de despesas

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. Documento intitulado "recibo" que contém identificação das partes, descrição do imóvel, valor, forma de pagamento e indicação expressa de sinal e princípio de pagamento. Inteligência dos arts. 462 a 466 do CC. Pactum de contrahendo caracterizado. Pagamento de comissão de corretagem e assunção de despesas condominiais pelo adquirente que corroboram a intenção vinculante das partes. Cláusula "contrato a ser firmado entre as partes" que não consubstancia condição suspensiva, mas mero termo referente à formalização do contrato definitivo. Tese de contrato inexistente afastada. Improcedência da consignatória mantida. Recurso desprovido.